Tribunal: TJDFT
Processo: 0727598-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727598-42.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO AGRAVADO: JOAO PAULO DE ALMEIDA MARQUES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FREDERICO DUNICE BRITO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença 0720631-22.2023.8.07.0009, indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD. Ao apreciar o recurso, constatou-se a ausência do comprovante de recolhimento de preparo. Além disso, não há prova de concessão de gratuidade de justiça pelo juízo de origem, nem pedido nesse sentido nesta instância recursal. Assim, em atenção ao contido no art. 1017, § 3o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil1, concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para a parte agravante recolher as custas recursais em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de ser declarada a deserção do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator